Tribunal: TJES
Processo: 5002202-94.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002202-94.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: SOLANGE JOAQUIM DE LIMA DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002202-94.2023.8.08.0021

RECORRENTE:
CIELO S.A.

RECORRIDA:
SOLANGE JOAQUIM DE LIMA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: USO COMERCIAL DE MÁQUINA DE CARTÃO. MÁQUINA QUE APRESENTOU VÍCIO. DEMORA DE MESES PARA CONSERTO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SOLUCIONADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8564918. Contrarrazões Id. 8564927, não estando a Recorrida assistida por advogado dativo desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
8564918
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Não conheço dos pedidos formulados em contrarrazões de majoração dos danos morais e lucros cessantes, pois referida manifestação se destina, exclusivamente, à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais. Além disso, pelo princípio do
non reformatio in pejus,
a parte que recorreu, a ré, não pode ter a sentença reformada pra pior, em decorrência de pedidos deduzidos pela recorrida em via imprópria.
Já sobre o pedido de assistência judiciária gratuita, é importante consignar que nos Juizados Especiais vige a regra estampada no
art. 55, da Lei 9.099/95, que prevê a condenação em custas e honorários somente em grau recursal e se o Recorrente for vencido
. Portanto, diante do recurso exclusivo da Ré e face a ausência de interesse na concessão ou negativa da gratuidade de justiça em favor da Recorrida, rejeito presente pleito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8564909), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Isto posto, pelos fundamentos já expendidos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
AUTORAL. CONDENO a empresa requerida a pagar ao autor, o valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais), a título de lucros cessantes, com correção monetária do fato gerador e juros da citação. CONDENO ainda a empresa requerida a indenizar a autora por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) com juros e correção do arbitramento. JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.’’

Trata-se de termo de atermação sob o argumento de que a autora possui uma máquina de cartão há três anos, mas apresentou defeito, de forma que foi enviada pelo correio através do código de postagem fornecido pela requerida no dia 21/11/2022 e após um mês a parte autora registrou uma reclamação junto ao Procon pelo fato de ainda não ter recebido a máquina, então aproximadamente no dia 22/03/2023 foi entregue a requerente. Vale salientar que, após dois dias do registro da reclamação ao Procon, a requerida entrou em contato com a autora oferecendo uma máquina de aluguel, alegando que a autora não teria obrigação nenhuma de pagamento do aluguel da referida máquina, contudo, a autora não aceitou por receio e pelo fato de queria a sua máquina que já tinha o costume de usar. Informou ainda que, quando enviou a máquina para a requerida, foi informado prazo de entrega da máquina seria de 15 dias, mas a autora ficou 03 meses sem ela e perdeu vendas em um total de R$ 15.000,00. Afirmou que ligou diversas vezes para saber a devolução, mas a data era sempre adiada. Requereu danos materiais no valor de R$ 15.000,00 e danos morais no valor de R$ 11.040,00.

A Recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença alegando ausência de ato ilícito, pois não há prova de que a ré não tenha realizado a troca do equipamento. Além disso, a própria autora admite que foi fornecida um equipamento sem custo, mas ela recusou. Também afirma que não há prova de lucros cessantes no valor de R$ 15.000,00.

No caso em tela, a autora comprovou que enviou a máquina para conserto em 21/12/2022 (Id. 8564825). Nessa diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que a ré teria fornecido outra máquina enquanto a da autora estava em conserto, vez que a ré somente ofereceu isso após ida da recorrida ao Procon em 22/12/2022 (Id. 8564825), mais de um mês depois do envio do produto. Além disso, também não comprovou a ré se a máquina que seria fornecida era do mesmo modelo, pois a autora disse não ter aceitado por medo de não saber manusear a máquina nova, pois utiliza a sua há mais de 03 anos.

Vê-se que a autora juntou etiqueta com recebimento do produto (Id. 8564824), reclamação ao Procon (Id. 8564825), comprovante de envio aos Correios (Id. 8564826), nota fiscal da máquina (Id. 8564827) e tela com a média de vendas realizadas com a máquina (Id. 8564828), tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por sua vez, a ré não juntou nenhum documento, não tendo apresentado provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, consoante art. 373, II do CPC. Assim, entendo ter restado provado que a autora ficou cerca de 03 meses sem a máquina,
o que sem dúvida não é razoável, dado que a maioria das vendas atualmente são realizadas por cartão, razão pela qual,
vota-se pela manutenção da r. Sentença que reconheceu falha na prestação de serviços da ré/recorrente.

Quanto aos danos materiais decorrentes dos lucros cessantes, válido ressaltar que a sentença deferiu R$ 7.000,00 referente a essa condenação e não R$ 15.000,00 como a recorrente alega. Ademais, o valor de R$ 7.000,00 foi calculado tendo como base a média de vendas com cartão acostadas no
Id. 8564828
. Destaco trecho da sentença:

Analisando detidamente os autos, observo que no documento juntado no Id 23346604, a parte autora comprova que auferiu renda de R$ 14.835,44, referente à vendas dos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, ou seja, 06 meses.

Assim, se a autora auferiu mais de R$ 14.000,00 em 06 meses é razoável estabelecer R$ 7.000,00 de lucros cessantes em 03 meses,
razão pela qual voto pela manutenção da r. sentença que condenou a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 7.000,00.

De outra esteira, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento à recorrida que excede o mero aborrecimento,
na medida que ficou sem a máquina por cerca de 03 meses e ainda perdeu vendas, já que a maioria delas nos dias atuais se dá por meio de cartão. A
conduta lesionou a dignidade da requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido,
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré.

Por fim,
relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido
.

Nessa orientação, voto pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Tendo em vista a atuação dativa do causídico da parte recorrida/autora (Id. 8564916, 8564921 e seguintes), Dr. Jailson Andrade Mendes, OAB/ES 22.603, fixo honorários advocatícios em favor deste, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme art. 2º, inciso III do Decreto 2821-R/2011:

Art. 2º Para efeito de aplicação deste Decreto, a Secretaria de Estado da Fazenda fica autorizada a efetuar o pagamento dos honorários arbitrados judicialmente que não ultrapassem a quantia de: (...)

III - até R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública. (Redação dada pelo Decreto nº 4987/2021)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)